Tribunal: TJBA
Processo: 8049545-48.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8049545-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO TERCEIRO GRAU DO

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
CONCEDEU A SEGURANÇA AO IMPETRANTE.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃ
O.
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE VÍNCULO COM EFEITOS RETROATIVOS E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS DE DESIGNAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DE Nº 271 DO STF. FORMALIZAÇÃO DE VÍNCULOS. EXISTÊNCIA DE 28 CARGOS. CRIAÇÃO DE CARGOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS DE DESIGNAÇÃO , QUE CONTENHAM “(...) A INSCRIÇÃO “SEM ÔNUS” OU QUALQUER OUTRA QUE INTENTE A NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS FINANCEIRO.
CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

ACÓRDÃO
REFORMA
DO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8049545-48.2024.8.05.0000
, figurando como embargante

o

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO TERCEIRO GRAU DO ESTADO DA BAHIA - SINTEST

e como embargad
o
o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA